Tribunal: TJSP
Processo: 1000973-15.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL SITUADA NO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ. ENCARCERADO QUE SOFREU AMPUTAÇÃO DA PRIMEIRA FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA AO MANUSEAR MÁQUINA DE PRENSA. Sindicância interna que apurou apenas a ocorrência de acidente de trabalho, sem que tenha havido dolo por parte do

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL SITUADA NO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ. ENCARCERADO QUE SOFREU AMPUTAÇÃO DA PRIMEIRA FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA AO MANUSEAR MÁQUINA DE PRENSA. Sindicância interna que apurou apenas a ocorrência de acidente de trabalho, sem que tenha havido dolo por parte do custodiado. Reconhecimento, por parte do ente estadual, de que houve perda parcial da capacidade laboral do autor, ainda que pouco significativa para continuar exercendo sua atividade profissional de "cozinheiro', quando retornar ao convívio social. Cerceamento de defesa caracterizado, ante a imprescindibilidade de realização de prova pericial médica para avaliar a real dimensão da perda de capacidade laborativa do autor e de eventual dano estético. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença anulada, devendo-se devolver os autos à origem, para realização de prova pericial junto ao IMESC. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837379
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000973-15.2019.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante LEANDRO DE ALMEIDA
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A
SENTENÇA, V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000973-15.2019.8.26.0634
APELANTE: LEANDRO DE ALMEIDA PEREIRA (A.J.G.)
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: TREMEMBÉ
VOTO No 51.299 (BS)
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO NAS
DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL SITUADA NO
MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ. ENCARCERADO QUE SOFREU
AMPUTAÇÃO DA PRIMEIRA FALANGE DISTAL DO DEDO
INDICADOR DA MÃO ESQUERDA AO MANUSEAR MÁQUINA
DE PRENSA. Sindicância interna que apurou apenas a ocorrência de
acidente de trabalho, sem que tenha havido dolo por parte do
custodiado. Reconhecimento, por parte do ente estadual, de que houve
perda parcial da capacidade laboral do autor, ainda que pouco
significativa para continuar exercendo sua atividade profissional de
“cozinheiro', quando retornar ao convívio social. Cerceamento de
defesa caracterizado, ante a imprescindibilidade de realização de
prova pericial médica para avaliar a real dimensão da perda de
capacidade laborativa do autor e de eventual dano estético. Ação
julgada improcedente no 1o grau. Sentença anulada, devendo-se
devolver os autos à origem, para realização de prova pericial junto ao
IMESC. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente ação de indenização por danos morais e estéticos no valor de
R$100.000,00, movida por encarcerado que sofreu amputação da primeira falange
distal do dedo indicador da mão esquerda, em acidente de trabalho ocorrido no dia
23 de outubro de 2018, nas dependências da penitenciária “Dr. José Augusto César
Salgado”, situada no município de Tremembé/SP. Ao final, condenou o autor no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários arbitrados em 10% sobre o
valor da causa, ressalvada a gratuidade processual conferida.1
Apela o autor, suscitando preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, alegando que não foi apreciado seu pedido de produção de prova pericial
médica, pugnando pela anulação e/ou inversão do julgado.2
As contrarrazões foram apresentadas, tendo o ente estadual defendido
a manutenção da decisão, ou, subsidiariamente, a redução do montante
indenizatório requerido na exordial, com base na razoabilidade e proporcionalidade,
para no máximo R$10.000,00.3

É o relatório .
A sentença deve ser anulada.
1 Fls. 180-187 - sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito Dra. ANTONIA MARIA PRADO DE MELO, da
1a Vara da Comarca de Tremembé, cujo relatório fica adotado.
2 Fls. 197-209.
3 Fls. 217-223.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de pedido indenizatório decorrente de “acidente de trabalho”
ocorrido dentro de unidade prisional do sistema penitenciário estadual, e que foi
reconhecido pela comissão processante responsável pela sindicância interna, cujo
relatório aventou a “falta de dispositivos de segurança na máquina de prensa” e
afastou a existência de dolo na conduta do custodiado.
Considerando que o próprio ente estadual reconhece expressamente
em sua peça contestatória e nas contrarrazões recursais que houve perda “parcial” da
capacidade laboral do autor, sob a premissa de que, embora seja “cozinheiro” e
“destro”, sofreu amputação de parte do dedo indicador “esquerdo”, sem que tenha
sido comprometido de forma significativa seu desempenho profissional quando
retornar ao convívio social, bem como que a ré inclusive formula pleito subsidiário de
“redução” de eventual indenização por danos morais e estéticos que venha a ser
imposta por esta E. Turma Julgadora, vislumbra-se a imprescindibilidade
da
realização de prova pericial médica para avaliar a real dimensão da diminuição da
capacidade laborativa e da existência (ou não) de danos estéticos suportados pelo
demandante.
Diante da necessária reabertura da fase instrutória, de rigor a anulação
do julgado, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para que seja
realizada a perícia médica junto ao IMESC.
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja dado
provimento ao recurso para anular a r. sentença, nos termos da fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)